Tribunal: TJSP
Processo: 1095212-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio de procedimento cirúrgico para redução de mamas. Autora portadora de Dorsalgia Crônica (CID10: M546), com indicação cirúrgica, realizada pelos próprios médicos credenciados da Ré (pág. 61). Cirurgia não estética. Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo. Indevida negativa.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio de procedimento cirúrgico para redução de mamas. Autora portadora de Dorsalgia Crônica (CID10: M546), com indicação cirúrgica, realizada pelos próprios médicos credenciados da Ré (pág. 61). Cirurgia não estética. Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo. Indevida negativa. Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura, sob alegação de não previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa injustificada. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça. Dano moral caracterizado e bem arbitrado em R$ 5.000,00. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 3.500,00 (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.